Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707351-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISLANY SOUZA VALERIANO AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CHRISLANY SOUZA VALERIANO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos 0700197-69.2024.8.07.0011 no seguinte teor: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Na forma do art. 99, §2o, do CPC, antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte REQUERENTE deverá, em 15 (quinze) dias úteis, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Alternativamente, recolham-se as custas (se for o caso)” (ID 186990317, origem). Nas suas razões, a agravante sustenta que “o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, devendo ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita” (ID 56218235 – p.5). Alega que “para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o requerente deve receber quantia inferior a 5 (cinco) salários mínimos, quantia estabelecida pela DPDF (Defensoria Pública do Distrito Federal)” (ID 56218235 – p.5). Afirma ser “autônoma e, conforme consta no seu imposto de renda (em anexo), a sua renda é um pró-labore no importe de R$2.204,99 (dois mil duzentos e quatro reais e noventa e nove centavos), quantia que preenche os requisitos autorizadores para a concessão do benefício” (ID 56218235 – p.6). Ao final, requer: “a) A concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; b) O recebimento do presente recurso tido como tempestivo; c) A reforma da decisão agravada, proferida no processo de origem (ID 186990317), para que, nos termos do art. 300 do CPC, antecipe a tutela para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça” (ID 56218235 – p.7). Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A agravante insurge-se contra despacho pelo qual lhe foi determinado juntar aos autos, em quinze dias, documento comprobatório da alegada hipossuficiência econômico-financeira para o fim de possibilitar a análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Referido ato judicial não tem conteúdo decisório, hipótese de incidência da norma do artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Além disto, apreciar a questão (alegado direito à gratuidade de justiça) antes de o juízo de origem apreciá-la acabaria por configurar supressão de instância. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIAMENTO DA ANÁLISE DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MÉRITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIÁVEL O CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O ato do juiz que posterga a análise de pedido deduzido pela parte para momento futuro é insuscetível de reforma por meio de agravo por carecer de conteúdo decisório, sendo, em essência, despacho de mero expediente. 2. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1103100, 07042564620188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC). Comunique-se à vara de origem. Intime-se a agravante. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora